Tribunal: TJES
Processo: 5002766-11.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002766-11.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DEFINITIVA DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em desfavor do Banco Votorantim S.A., julgou extinto o feito com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar anterior, e determinou a baixa da CDA, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de baixa definitiva da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em caso de extinção da execução fiscal por ausência de exigibilidade do título executivo; (ii) estabelecer se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, com fundamento no critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção da execução fiscal ocorreu por ausência de uma das condições da ação — a exigibilidade do título —, uma vez que havia decisão liminar suspendendo os efeitos do crédito tributário à época da propositura da demanda.

2. A determinação de baixa definitiva da CDA é medida equivocada e prematura, pois não houve decisão definitiva e transitada em julgado na ação anulatória que discute a legalidade do crédito tributário, ainda pendente de julgamento.

3. A medida processualmente adequada, diante da suspensão da exigibilidade reconhecida judicialmente, é a averbação dessa suspensão na CDA, e não sua baixa definitiva.

4. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa observou os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo incabível a aplicação do critério da equidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, que reserva esse critério a hipóteses excepcionais.

5. O valor elevado da causa, definido pelo próprio exequente, legitima a fixação dos honorários nos percentuais mínimos legais, inexistindo excesso ou violação à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial impede o prosseguimento da execução, mas não autoriza a baixa definitiva da CDA antes do trânsito em julgado da ação anulatória.

A fixação dos honorários advocatícios em causas de elevado valor deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o uso do critério da equidade, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível n. 0003115-21.2010.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002766-11.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em execução fiscal proposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em face do BANCO VOTORANTIM S.A., ora Apelado.

Pela sentença id 10613304, o Juízo
a quo
julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário, condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados conforme os percentuais do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e § 5º do CPC.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 10613309, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que a determinação de “baixa da CDA” foi equivocada, pois a exigibilidade do crédito deveria apenas ser suspensa enquanto pendente de julgamento a ação anulatória nº 0033282-36.2015.8.08.0024.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados são exorbitantes, pleiteando sua fixação com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10613313, aduzindo que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto deu cumprimento à decisão transitada em julgado proferida nos embargos à execução, que reconheceu a ausência de exigibilidade do crédito tributário e determinou a extinção da execução fiscal.

Sustenta, ainda, que a determinação de baixa da CDA é consequência lógica da referida decisão e que os honorários advocatícios foram fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação do critério da equidade em razão do elevado valor da causa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002766-11.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (id 10613304) que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sem maiores delongas, tem-se que assiste razão ao Apelante no que tange ao capítulo recursal que aduz a incorreção da determinação de baixa da CDA objeto dos autos.

Impõe-se consignar, a título de esclarecimento necessário, que a extinção da presente execução fiscal foi fundamentada na decisão proferida por esta colenda Quarta Câmara Cível nos autos dos Embargos à Execução nº 5001174-92.2017.8.08.0024.

Tem-se, outrossim, que o feito foi extinto por ausência de uma das condições da ação, qual seja, a (in)exigibilidade do título executivo no momento da propositura da demanda.

Restou consignado no v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto nos embargos à execução que a execução fiscal foi ajuizada em 07.11.2016, quando a exigibilidade do crédito já se encontrava suspensa por força de decisão liminar proferida em 27.06.2016 nos autos da ação anulatória nº 0033282-36.2015.8.08.0024.

A extinção, portanto, deu-se por um vício de pressuposto processual, não adentrando ao mérito da validade ou legalidade do crédito tributário em si.

A discussão sobre a anulação da CDA e a própria existência do débito permanece
sub judice
na referida ação anulatória nº 0033282-36.2015.8.08.0024, a qual, conforme alegado pelo Apelante, ainda está pendente de julgamento definitivo (consigne-se, nesse sentido, que, naqueles autos, foi proferida sentença acolhendo parcialmente os pedidos autorais).

Dessa forma, a determinação de baixa da CDA mostra-se prematura e equivocada, pois representaria a extinção definitiva de um crédito cuja eventual ilegalidade ainda não foi objeto de decisão transitada em julgado.

Portanto, deve-se proceder apenas a suspensão de exigibilidade da referida CDA até o desfecho da ação anulatória.

No que concerne à verba honorária, o Apelante sustenta que o valor arbitrado é exorbitante, pugnando pela sua fixação com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Contudo, neste ponto, a pretensão recursal não merece prosperar.

A r. sentença condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, tendo em vista que deu causa à instauração do processo ao ajuizar execução fiscal de título com a exigibilidade suspensa.

A fixação da verba observou os
percentuais mínimos
previstos no art. 85, § 3º, inciso I, e § 5º, do Código de Processo Civil, aplicáveis às causas em que a Fazenda Pública é parte, sobre o valor da causa de R$ 1.884.049,38.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, o referido precedente de observância obrigatória pelos Tribunais pátrios (art. 927, do Diploma Processual) veda expressamente a utilização da equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0003115-21.2010.8.08.0021, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Sérgio Ricardo de Souza, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari. A sentença julgou extinta a execução com base no art. 803, I, do CPC e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 623.515,56, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária para, no mínimo, R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade; (ii) se é possível a majoração da verba honorária arbitrada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for inestimável ou irrisório, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, o que se verifica no presente caso, com o valor da causa fixado em R$ 623.515,56. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, dado a existência de proveito econômico. É possível a cumulação da verba honorária arbitrada nos embargos à execução com aquela fixada na própria execução fiscal, respeitados os limites legais estabelecidos no CPC, conforme o entendimento do STJ (Tema 587). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico obtido, sendo inaplicável o critério da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. É permitida a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução e na execução fiscal, desde que respeitados os limites previstos no Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, § 8º, § 14, 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2004329/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/02/2023; STJ, AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/03/2022; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 587.”

O fato de a CDA não ter sido anulada, mas apenas ter sua exigibilidade suspensa para fins desta execução, não afasta o proveito econômico obtido pelo Apelado, que se viu livre dos atos de constrição patrimonial decorrentes de uma execução fiscal de valor vultoso.

Portanto, a fixação dos honorários nos percentuais legais não se mostra exorbitante, mas sim uma consequência direta do elevado valor da causa, que foi definido pelo próprio Apelante ao ajuizar a execução.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas no capítulo que determinou ao exequente a apresentação da CDA baixada, devendo, em seu lugar, constar a determinação de que se averbe na referida certidão a suspensão de sua exigibilidade, até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 0033282-36.2015.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Declaro o meu impedimento para atuar neste feito

Acompanho o judicioso voto de relatoria.